Tribunal: TJMT
Processo: 0001703-53.2014.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001703-53.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.520/0001-92 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA – EVASÃO REITERADA DE PRAÇA DE PEDÁGIO – REPERCUSSÃO A ENSEJAR VIOLAÇÃO AO NOME, À IMAGEM E À REPUTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ – Enunciado da Súmula no. 227).

A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo,
in casu
, à diminuição de arrecadação dentre outras várias consequências de semelhante natureza.

No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera
in re ipsa
.

A prova acostada revela que a lamentável conduta perpetrada pelos prepostos da empresa de transportes demandada – que, por ao menos 153 vezes, evadiram-se da praça de pedágio – importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstram, especialmente, a perda de arrecadação pela concessionária, além da repercussão gerada, influenciadora de atitudes semelhantes por outros usuários, conforme apontam as matérias midiáticas aportadas ao feito. Dano moral configurado.

O
quantum
fixado a título de danos morais atende
os critérios da equidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado à hipótese.

Os juros e a correção monetária sobre a verba indenizatória, devem atender os parâmetros estabelecidos por entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, cujo ponto, de igual forma, foi claramente observado na sentença.

Os honorários advocatícios, do mesmo modo, foram escorreitamente estipulados e, nos percentuais fixados, devem ser mantidos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001703-53.2014.8.11.0014

APELANTE:

RANGEL TRANSPORTES LTDA. - ME

APELADA:

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
RANGEL TRANSPORTES LTDA. - ME nos autos da Ação Indenizatória Danos Morais e Materiais movida por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de verbas indenizatórias, a título de danos morais e materiais, em favor da parte autora
.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Afirma, nesse sentido, que as alegações da apelada, no sentido de que teve a sua honra abalada pelas
inúmeras atuações ilícitas
da autora, consistentes em supostas evasões ao pagamento da tarifa de pedágio, que teriam motivado outros condutores à prática de conduta semelhante, não restaram comprovadas nos autos.

Salienta, no aspecto, que inexiste prova que demonstre qualquer ação ou omissão da apelante que possa ter induzido qualquer outro motorista à prática da evasão do pedágio, já que se trata de uma infração de trânsito, cuja responsabilidade é personalíssima.

Enfatiza, no mesmo rumo, que também não há nenhuma prova quanto a suposto prejuízo material sofrido pela apelada por descrédito dos usuários da via, ou mesmo que algum destes deixou de utilizá-la por culpa da empresa apelante.

Refere, assim, que a prática dos atos de evasão de pedágio não influenciou outros usuários à conduta semelhante, não se evidenciando, dessa forma,
“
nenhuma prova de abalo da imagem ou do ganho patrimonial da Apelada”
, cujo ônus, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora.

Tece considerações acerca da possibilidade de reconhecimento dos danos morais à pessoa jurídica, a qual pressupõe ofensa à honra objetiva, não verificada na hipótese dos autos.

Frisa, no tocante, que a
“‘evasão de pedágio’ propriamente dita, além de ser apenas uma infração de trânsito nos termos do artigo 209 do Código de Trânsito brasileiro, equivaleria a mero abalo ao patrimônio; que igualmente NÃO se confunde e não caracteriza dano moral que justamente é caracterizado pela extrapatrimonialidade”
(sic).

Aponta, ainda, que em se tratando de relação contratual de consumo entre as partes, o mero descumprimento não gera o dever de indenizar, até porque a inadimplência das tarifas de pedágio será ressarcida por ocasião da sentença.

Destaca, além disso, que
“todas as evasões nas praças de pedágio sob a concessão da ora Apelada, se deram por culpa exclusiva da mesma, ou seja, pelas péssimas condições das estradas sob sua concessão/responsabilidade”
(sic)
, cuja situação foi objeto de ampla divulgação midiática, restando evidenciado, portanto, que a apelante não tem qualquer responsabilidade por supostas evasões praticadas por terceiros.

Aduz, a respeito, que
“há provas incontestáveis que a falha na prestação dos serviços viário sob concessão da Apelada que causaram as supostas e alegadas evasões (sem prova)”
(sic).

Reforça, nesse sentido, que
“Não há demonstração por parte da Apelada da configuração de danos a sua imagem e personalidade ou a sua integridade moral, não há como reconhecer a ocorrência de danos morais a justificar qualquer reparação”
(sic).

Nega ter provocado qualquer abalo à imagem ou à honra objetiva da apelada, bem como defende a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e as evasões perpetradas por terceiros, cujo ponto restou atrelado a meras alegações.

Reforça que a sua conduta não deu origem a quaisquer prejuízos causados por terceiros à concessionária, que, aliás, devido as péssimas condições das vias, no mínimo concorreu para os danos invocados, isso também porque promoveu a notoriedade dos fatos mediante a divulgação deles em seu próprio
site
e na mídia local.

Defende, em relação ao
quantum
, a necessária redução do valor estabelecido na sentença, a título de danos morais, por se mostrar
extremamente
elevado se considerados os valores envolvidos na demanda, em respeito ao princípio da razoabilidade e para não gerar enriquecimento sem causa do ofendido e nem prejuízo demasiado ao agente.

Salienta, ainda, que os juros moratórios estabelecidos na sentença, referentes aos danos morais, devem incidir a partir do arbitramento, consoante entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo deverá ser observado caso mantida a obrigação reparatória por danos extrapatrimoniais.

Enfatiza a necessidade de redução dos honorários.

Requer, com base no alegado, o conhecimento e o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, incidindo
correção
conforme jurisprudência do c. STJ, assim como postula sejam reduzidos os honorários fixados (
sic,
Ids 2998210/2998216).

A apelante aportou documentos (Ids 2998217, 2998408/2998411).

Preparo recolhido no Id 2998412.

Certificada a tempestividade do recurso (Id 2998413).

A apelada, nas
contrarrazões
apresentadas, postula, inicialmente, o desentranhamento dos documentos anexados às razões da apelação, alegando, nesse sentido, a preclusão probatória.

Afirma que a tese de má prestação do serviço pela apelada, aventada para justificar a evasão das praças de pedágio, não deve ser apreciada pelo juízo
ad quem
, dada a flagrante supressão de instância.

Menciona, no mais, que o sócio proprietário da empresa apelante, por ocasião de seu depoimento pessoal, confessou que determinou aos seus motoristas que evadissem o pedágio, devido à falta momentânea de dinheiro para o pagamento das respectivas tarifas.

Frisa, em relação as teses de inocorrência dos danos morais e de culpa exclusiva ou concorrente da apelada, não têm amparo na prova colhida, notadamente em virtude da confissão dos atos ilícitos pelo sócio proprietário da apelante, razão pela qual reafirma que é devido o ressarcimento dos danos, morais e materiais, sofridos pela conduta da apelante, em vista do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Esclarece, ao fim, que a concessão sofreu alguns problemas, em relação aos quais os órgãos competentes aplicaram multa e sanções administrativas, não justificando, assim, os atos ilícitos da apelante.

Pugna, nestes termos, pelo desprovimento do recurso e, assim, pela manutenção da sentença de primeiro grau, com a consequente majoração dos honorários advocatícios (Ids. 2998415/2998415).

A apelante informou o pagamento dos danos materiais fixados na sentença (Ids 4018858/4018860).

Foi certificado o recolhimento do preparo (Id 102656979).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
conheço

o presente recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, por sua vez, não é de ser acolhida.

De proemio, não é de ser acolhida a
preliminar contrarrecursal
que almeja o desentranhamento dos documentos anexados às razões recursais, pois, além de não evidenciar qualquer prejuízo à apelada por sua permanência nos autos, a recorrida teve a oportunidade de impugnar o seu conteúdo na própria contraminuta.

Indefiro, pois, o pedido de desentranhamento, com fulcro no artigo 435 do Código de Processo Civil
[1]
.

Da mesma forma, não prospera a alegada ocorrência de supressão de instância, haja vista que, apesar de não ser propriamente matéria da contestação, a má condição da rodovia sob concessão foi um dos motivos elencados pelo proprietário da ora recorrente para determinar a evasão, conforme se infere do seu depoimento perante o Juízo e que, inclusive, constou expressamente dos termos da sentença hostilizada (fl. 889-verso), pelo que rejeito a precisão sob análise.

Sobre a
questão de fundo
trazida a debate, convém mencionar que é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, fazendo jus à indenização civil por eventuais prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Essa conclusão funda-se na disposição constitucional que preceitua serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X), assegurando-se o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Referido preceito, ainda, recebe complemento interpretativo da previsão contida no artigo 52 do Código Civil, cujo teor prevê que se aplicam às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

À luz da interpretação conjunta e sistemática dada a mencionados dispositivos, portanto, é que o Superior Tribunal de Justiça, com acerto, sedimentou a tese de que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Enunciado da Súmula no. 227), salvaguardando, porém, apenas a honra objetiva da pessoa jurídica.

Dessa forma, relativamente à pessoa jurídica, não é possível a reparação por sentimentos de dor, sofrimento, constrangimento ou vergonha, isso porque se tratam de características inerentes apenas ao ser humano.

No tocante, leciona CAVALIERI
[2]
que:

“
A reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda apresenta alguma perplexidade e sofre forte resistência de parte da doutrina e jurisprudência apegadas à noção de que a honra é bem personalíssimo, exclusivo do ser humano, não sendo possível reconhecê-la na pessoa jurídica.”

Ao tecer considerações sobre o tema, Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto
[3]
, esclarecem que:

“Em outros termos, a pessoa jurídica é titular de honra, imagem, identidade e nome. Mas, quando se cogita da ofensa ao nome da pessoa jurídica, é inaceitável haver qualquer referência a uma ofensa à sua dignidade em pretensa similitude ao que ocorre com a ofensa ao nome do ser humano. O nome de cada indivíduo consta de sua supremacia existencial e dotação de identidade como atributo primeiro de sua personalidade. Em contrapartida, o nome comercial é um atributo econômico da lógica empresarial- pautada na produtividade e desempenho econômico -, passível de cessão em negócio jurídico patrimonial. A lesão à honra ou à imagem de uma empresa acarreta um abalo à sua credibilidade, podendo esta ser considerada como o seu posicionamento perante clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade em geral. Vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado.”

A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, como visto, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza.

Importa salientar, de outra parte, que no concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera
in re ipsa
. Isso quer dizer, portanto, que os prejuízos invocados por violação da sua imagem, da sua reputação ou da sua credibilidade, devem ser efetivamente comprovados.

A teor:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE
. 1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5.
Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
. 8.
A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).
9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente
. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.
” (STJ – REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019)

Também nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POR BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR – TELEFONIA MÓVEL –
PESSOA JURÍDICA
– BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo,
a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação
. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.”
(TJ-MT 00294554520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

No caso dos autos, a prova acostada revela a ilicitude da conduta perpetrada pela empresa de transportes –
cujos motoristas, incluindo o sócio proprietário, evadiram-se da praça de pedágio por pelo menos 153 vezes no período compreendido entre os meses de janeiro e agosto de 2014
–, que importou prejuízos objetivamente aferíveis à concessionária, como a perda de arrecadação e a repercussão negativa gerada pela conduta, influenciadora de atitudes semelhantes por outros usuários, conforme apontam as matérias midiáticas aportadas ao feito (Id 2998075). Confira:

Complementa-se que pelos atos ilícitos perpetrados pelos agentes acima relacionados, há registro de que o Ministério Público Estadual os denunciou pela prática delitiva compatível ao crime de estelionato (art. 171, CP), em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP) e em concurso material (art. 69, CP) com o crime de dano (art. 163, III, CP), igualmente em continuidade delitiva, cuja ação penal encontra-se em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Poxoréo/MT (Autos no. 1664-56.2014.811.0014), sendo a cópia integral do feito encontra-se acostada entre as fls. 297 e ss. (Ids 2996694 a 2997616), donde se extrai, inclusive, que o Magistrado condutor houve por bem reconhecer a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, embora ainda pendente de sentença condenatória.

Veja-se, ainda, que o fato de a concessionária não ter ofertado seus serviços a contento – ante à informação de que, na época, a via sob a sua concessão não apresentava condições adequadas de tráfego –, não importa no reconhecimento da culpa da apelada em relação as evasões perpetradas pela empresa de transportes, cuja conduta é ponto incontroverso nos autos.

A conduta evidenciada nos autos, em verdade, muito além de configurar o ilícito de natureza civil, constitui grave infração de trânsito, prevista no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, e, também, pode ser objeto de investigação criminal em face dos responsáveis, consoante ocorrera no caso em tela, consoante já registrado acima.

Assim, ainda que evidenciadas as
péssimas condições das estradas
mantidas pela empresa concessionária, esse fato, isoladamente considerado, não justificaria a prática de evasão, que, por também provocar a destruição de obstáculos e cancelas – embora tenha a sentença afastado tal assertiva –, não configura mero descumprimento contratual pela apelante.

Sobre o ponto, tenho que a i. Magistrada sentenciante fez percuciente análise da questão sob análise, pelo qual peço as máximas vênias para transcrever seus judiciosos fundamentos como forma de integrar minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Situando a tônica da questão, perquirindo minuciosamente os fatos submetidos à apreciação, visualiza-se que no período compreendido entre janeiro a agosto de 2014 os veículos de propriedade da empresa requerida evadiram-se do pagamento de pedágio nas praças edificadas na Rodovia MT 130, no trecho entre Primavera do Leste/MT e Rondonópolis/MT.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: a conduta, um resultado danoso, nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa.

A propósito, observa MARIA HELENA DINIZ:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5a Ed. 1999, p. 169).

No caso em exame, em um primeiro momento, verifica-se ser incontroversa a prática do ato ilícito.

Com efeito,
o representante legal da requerida – que também era um dos condutores dos caminhões – assim como seus funcionários, todos ouvidos judicialmente sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessaram que evadiram do pagamento da tarifa de pedágio
, no período mencionado na exordial.

Logo, tem-se configurado o primeiro requerido, qual seja: a conduta.

Por conseguinte,
resta evidente, também, o resultado danoso, uma vez que tendo sido concedido à requerente a administração da Rodovia MT 130, mediante a cobrança de pedágio, essa faz jus ao recebimento da respectiva tarifa
.

Igualmente,
o nexo de causalidade está configurado, uma vez que sem a evasão, não haveria resultado danoso
.

Por fim,
tem-se que presente, também, o elemento subjetivo, este entendido em sua forma lato sensu, pois, segundo o próprio representante da requerida admite, de forma uníssona com os seus subordinados à época dos fatos, a evasão do pagamento da tarifa de pedágio era corolária de ordem superior – emanada pelo representante da ré
.

Neste ponto, vale registrar que malgrado em seus depoimentos o representante da requerida e os informantes aleguem que deixavam de pagar a tarifa de pedágio em razão da má condição da Rodovia MT 130, ou mesmo porque não sobrava dinheiro para tanto, haja vista o alto preço da tarifa e as recorrentes manutenções que os veículos eram submetidos, não comprovaram tais alegações, quer seja de forma documental ou testemunhal.

Ora, a Lei Adjetiva Civil prevê que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II), contudo, a requerida não se desincumbiu de tal providência, de modo que inexiste quaisquer elementos nos autos que descurem a presença do elemento subjetivo no ato ilícito praticado.

Sobre o assunto, a propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“(...) Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC (...)”. (TJMT, Ap 58293920158110006, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018).

Denota-se, pois, dos autos que incontroversa a prática do ato ilícito no que atine à evasão do pagamento do pedágio pela requerida, o qual resultou em prejuízo patrimonial à requerente, que deixou de auferir as tarifas de pedágio correspondentes
.

Todavia, subsiste na lide a controvérsia quanto ao número de vezes em que ocorreu aludida evasão; da responsabilidade da requerida no que tange aos braços de cancelas danificados; da legitimidade da parte autora para a cobrança da multa prevista no art. 209, do Código de Trânsito Brasileiro; e, da ocorrência de danos morais.

Assim, para melhor efeitos de elucidação, passo à análise individualizada de cada ponto.

III.1 – DO NÚMERO DE VEZES QUE OCORRIDA A EVASÃO.

Aqui, a parte autora aduz que as evasões propaladas pela requerida no período compreendido entre janeiro e agosto de 2014 somam o número de 540 vezes, porém, apenas em 189 (cento e oitenta vezes) houve a ocorrência de dano material, conforme laudo apresentado pelo Delegado de Polícia local após o envio do relatório confeccionado pelo sistema operante ao tempo da ocorrência.

Advoga, contudo, que as demais evasões somente não foram constatadas porque os motoristas dos automóveis tapavam as placas identificadoras dos veículos, com vistas a coibir a colheita de imagens, motivo pelo qual requer a condenação em valor correspondente às alegadas 540 (quinhentos e quarenta evasões).

Ocorre que, a parte ré discorda veementemente de tais alegações, asseverando que o número apontado é exorbitante, além de que jamais utilizou-se de qualquer artifício para tapar as placas identificadoras. Sustenta, inobstante, que eventualmente as placas poderiam estar sujas em razão da localidade em que os automóveis trafegavam.

Assiste parcial razão à requente.

De início, verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar que, de fato, as evasões praticadas pela requerida tenham totalizado o número 540 (quinhentos e quarenta) vezes.

Com efeito, em que pese a autora dispensar argumentação afirmando que as outras evasões não foram identificadas pelo laudo da Politec/MT porque as placas dos veículos teriam sido adulteradas e/ou tapadas, não trouxe aos autos nenhuma prova concreta de tal ocorrência.

Verifica-se, ao contrário, que a autora não arrolou testemunhas para serem inquiridas sob a obrigação de falar a verdade, mas mero informantes, cujas declarações podem estar influenciadas pelos interesses envolvendo a celeuma, eis que diretamente interessados no deslinde da contenda.

Ademais, as provas materiais acostadas aos autos não propiciam aferir, com contumácia, a alegação da parte requerente.

Assim, porque cabia à autora o ônus de comprovar o direito alegado – indenização por 540 (quinhentos e quarenta) evasões –, na forma do art. 373, I, do NCPC, não se deve levar em conta a alegação da parte requerente.

Contudo,
há de ser considerado o laudo da Politec/MT.

Não obstante, verifica-se que o laudo acostado aos autos (fls. 649/673) não aponta o número de 189 (cento e oitenta e nove), conforme alegado, mas sim de 153 (cento e cinquenta e três), número este que deve ser considerado para fins de indenização pelos danos materiais sofridos.

Não se pode olvidar, além disso, que malgrado a insurgência da parte requerida, esta não produziu nenhuma prova que pudesse infirmar a lisura do laudo elaborado pela Politec/MT e juntado a estes autos pela parte requerente.

Destarte, o pedido merece parcial procedência neste ponto, uma vez que devidamente comprovada a ocorrência de 153 (cento e cinquenta e três) evasões, número este que a parte ré não logrou êxito em infirmar, ônus que lhe competia, consoante disciplina do art. 373, inciso II, do novo Diploma Processual Civil.

Desta feita, tendo sido as alegações da parte autora parcialmente convergidas pelas provas apresentadas, o pedido merece parcial procedência neste ponto, a fim de fixar a prática da evasão com resultado danoso pelo número de 153 (cento e cinquenta e três) vezes.

De mais a mais, verifica-se que a compatibilidade constatada pela Politec/MT sempre foi em relação ao Veículo referido como “V1”, caracterizado como: veículo automotor de carga, do tipo caminhão trator, 340405 SCANIA/T113 H, placa MMM-8500, Primavera do Leste/MT, branco, com três (03) eixos.

Partindo-se desse pressuposto extrai que a tarifa de pedágio, à época, correspondente ao número de eixos do veículo seria de R$ 32,50 (trinta e dois e cinquenta), conforme se infere do próprio relatório apresentado pela requerida.

Portanto, o quantum debeatur dos danos materiais deve ser fixado em R$ 4.792,50 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

III.2 – DAS CANCELAS DANIFICADAS.

Prosseguindo, vislumbra-se dos autos ser inconteste que a requerente sofreu danos patrimoniais em virtude dos braços das cancelas danificadas, as quais tiveram que ser substituídas, conforme atestam os documentos carreados às fls. 189/195.

Porém, não é possível imputar tal responsabilidade à parte requerida.

Isto porque, a parte autora não conseguiu comprovar que todas as cancelas que tiveram que ser consertadas foram danificadas pelos automóveis pertencentes à requerida.

A corroborar, veja-se o depoimento da informante Noeli, arrolada pela requerente:

“(...) eu trabalho desde setembro/2011 (...) eu sou coordenadora de arrecadação (...) foi quando houve as evasões na praça de pedágio... os veículos do Sr. Rangel evadiam as cancelas da tarifa de pedágio (...) eram três (03) caminhões (...) era um caminhão vermelho que tinha um adesivo em cima escrito “capeta”, os outros dois brancos tinham adesivos parecendo o desenho de uma águia (...) os funcionários já conheciam os veículos (...) no início as evasões eram esporádicas, mas depois tornaram rotineiras ao ponto da gente pedir para os funcionários tomarem cuidado quando os caminhões chegassem, por causa da velocidade que eles passavam (...) eles vinham em alta velocidade para passar pelas cancelas automáticas (...) além da tarifa de pedágio, teve o dano ao patrimônio referente às cancelas quebradas (...) na mesma época nós tivemos um grande aumento de evasões (...) os documentos são fiscalizados pela AGER e pela SINFRA (...) no período, não foi apenas os veículos do Sr. Rangel que evadiram o pagamento (...) algumas evasões danificavam as cancelas, a depender da velocidade que o veículo passa (...) no início ele passava com uma sacolinha tapando a placa, ou papel higiênico colado, depois já passava sem nada (...)”.

Ademais, há de se ressaltar que o representante da requerida e seus informantes, quando ouvidos judicialmente, disseram não ter danificado as cancelas, mesmo porque tinham uma técnica para fazê-las levantar seus braços.

Outrossim, merece destaque as informações trazidas pelo preposto da parte autora, Sr. Leandro, de que várias vezes os veículos da requerida aproveitavam a passagem de outros veículos para evadirem do pagamento da tarifa, isto é, passavam pela cancela correspondente antes dessa baixar o braço.

Posto isso, a indenização por danos materiais pleiteada, neste ponto, não merece ser acolhida.

III.3 – DA LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA DA MULTA DO ART. 209, DO CTB.

Ainda, a requerente afirma ser parte legítima para efetuar a cobrança da multa prevista no art. 209, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de decisão exarada pela Secretaria Estadual de Transporte e Pavimentação Urbana (SEPTU/MT – atualmente denominada SINFRA/MT).

Contudo, tal questão já foi analisada por ocasião do despacho saneador proferido às fls. 843/846, oportunidade em que reconhecida a ilegitimidade ativa da parte autora para exigir a multa decorrente do art. 209, do CTB.

Portanto, em homenagem ao princípio da economia processual e, visando evitar tautologismo jurídico, valho-me dos fundamentos constantes da aludida decisão para reafirmar a impossibilidade de acolhimento do pedido neste ponto.

III.4 – DOS DANOS MORAIS.

Convém explicitar, neste ponto, que do tratamento dispensado ao dano moral, sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito da lesão), parece-me mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos da pessoa, natural ou jurídica, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

A indenização, assim, procura ressarcir essa dor suportada pela pessoa, muito embora seja o dano de difícil liquidação.

Todavia, a regra geral não é aplicada quando a parte pleiteante do dano moral é pessoa jurídica. Explico.

Com efeito, o pleito de indenização por danos morais realizado pela pessoa jurídica é plenamente cabível, pois embora não seja titular de honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ilícito.

Contudo, o dano moral sofrido pelas pessoas jurídicas não é exatamente igual ao experimentado pelas pessoas físicas. Só há falar em dano moral de pessoa jurídica, se houver, por conta de ato ilícito praticado, prova do abalo em seu bom nome, reputação ou imagem, caracterizadores da honra objetiva, e não da honra subjetiva.

Essa diferenciação é muito bem esclarecido pelo Ministro Ruy Rosado do Aguiar, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 600.332:

“(...) Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, autoestima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa á reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial atual”. (STJ, REsp 600332, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado do Aguiar, sem grifos no original)

Partindo-se desse pressuposto, tem-se que caracterizado nos autos a ocorrência do dano moral.

Isto porque, segundo as provas colididas ao feito, evidencia-se que as ações da parte requerida imbuíram outros condutores a evadirem-se do pagamento da tarifa de pedágio, fato que, por si só, afetou o bom nome da empresa requerente, uma vez que passou a ser suscetível de prejuízo patrimonial ante o descrédito dos usuários da rodovia para com a mesma.

Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado, tal como doutrina Maria Helena Diniz em sua obra (Curso de direito civil brasileiro, v. VII, p. 78-9).

Não se pode olvidar, ainda, que os fatos em que se cingem a presente ação exigem do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações como essas não mais ocorram.

Assim, levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o fato, e diante da conduta tempestuosa e imprudente da parte ré, além do grau de culpa, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, e, também, visando evitar enriquecimento sem causa, fixo-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)”
– Ids 2998207 a 2998209 (Grifos e destaques nossos).

Logo, tenho que a sentença não merece qualquer reparo no ponto envolvendo a responsabilização da recorrente, mormente a de cunho material e moral.

Prosseguindo em mais um dos pontos da controvérsia recursal, acerca do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, impera destacar que a ausência de previsão legal expressa para a sua definição impõe que seja feito por arbitramento do juízo.

Nas palavras de Cavalieri
[4]

(p. 152)
:

“
É na quantificação do dano que encontramos a maior problemática nas ações indenizatórias em razão da sua extensão e das diversas maneiras em que se irá produzir a reparação, enfim, das suas inúmeras peculiaridades. Aqui, principalmente, é preciso relembrar que uma coisa é o dano e outra a sua quantificação. O dano, voltamos a insistir, está vinculado ao fato lesivo, ao ato ilícito, à violação de dever jurídico e à respectiva lesão causada a bem ou interesse da vítima juridicamente tutelado, enfim, ao an debeatur. A quantificação do dano está vinculada à sua efetiva reparação, ao quantum debeatur.

[...]

Não há um critério ou método único para a quantificação do dano, recomendando a doutrina, a jurisprudência e a própria lei, dependendo do caso, critérios diferentes, tais como a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento, a equidade, além do tradicional método matemático da diferença [...].”

Dessa forma, cuidando-se de dano moral e justificando-se a procedência do pedido no tocante, deverá ser fixado na sentença, desde logo, o valor da indenização por arbitramento do juízo, à luz de critérios como o grau de reprovação da conduta lesiva, a intensidade e duração do dano sofrido, a capacidade econômica do ofensor e do ofendido e as condições pessoais da vítima, todos sopesados sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos,
levando em consideração o acima exposto, seguindo, no ponto, o critério da equidade e da proporcionalidade, entendo que o
quantum
fixado no montante de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
em favor da parte autora é adequado e, assim, não merece reparos, sobretudo considerando que a prática de evasão de pedágio por parte dos prepostos da empresa apelante, a mando do seu proprietário (consoante confessado pelo próprio) motivou a reiteração delitiva por parte de outros usuários, como, aliás, restou confirmado por meio das notícias midiáticas acostadas no Id 2998075, o que certamente, ao menos, acarreta uma situação de “descredibilidade” do serviço prestado.

Guardadas as proporções dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DE LINHA TELEFÔNICA –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LESÃO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADA
– VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral depende de efetiva lesão à honra objetiva, e esta resta configurada na hipótese em que a privação indevida do uso de linha telefônica, por lapso temporal exorbitante, compromete a credibilidade da sociedade empresária e o desempenho célere da atividade econômica desempenhada.

2. Não há falar em sentença “ultra petita” quando o julgador fixa a indenização por dano moral em valor diverso do indicado na petição inicial, pois, na espécie, a quantia indicada pelo autor é meramente estimativa, incumbindo ao sentenciante o arbitramento com base nas particularidades do caso concreto.”
(N.U 0015035-89.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE DÉBITOS

C/C DANOS

MORAIS – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.”
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 12/02/2021)

Ainda, quanto aos juros e a correção monetária sobre a verba indenizatória, verifica-se que o juízo sentenciante muito bem observou os parâmetros estabelecidos por entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, cujo ponto, de igual forma, não merece retoques.

Os honorários advocatícios, do mesmo modo, foram escorreitamente estipulados e, nos percentuais fixados, devem ser mantidos.

É nestes termos, portanto, que

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, apesar do trabalho adicional nesta instância,
deixo de majorar a verba honorária
a cargo da apelante, isso porque já fixada no teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme expressa previsão do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

[2]

In
Programa de responsabilidade civil. 6a Ed. Malheiros Editores. São Paulo: 2006, p. 118.

[3]

In
Curso de Direito Civil – Vol. 3, p. 344-345.

[4]

In
Programa de Responsabilidade Civil, 2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021